Tribunal: TJMT
Processo: 0001197-16.2016.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL N. 533/2008. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VÍCIO NO PLANO DA EFICÁCIA. AUMENTO DE DESPESA. SENTEÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
"É inadmissível o reenquadramento dos Profissionais da Educação Básica com fundamento na Lei do Município de Paranatinga no 533, de 16 de dezembro de 2008, porquanto carente de eficácia ante a violação ao artigo 21, parágrafo único, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que averba de “nulo de pleno direito o ato que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder.” (N.U 0000391-54.2011.8.11.0044, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017)
“Padece de vício no plano da eficácia a norma, expedida em desconformidade com o disposto no artigo 21, parágrafo único, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, que resulta em aumento de despesa com pessoal, nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder” (N.U 0000505-17.2016.8.11.0044, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0001197-16.2016.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ROSANGELA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 378.315.851-68 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020